Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-38.2022.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003241-38.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WALQUER DA SILVA MOREIRA - CPF: 523.312.451-34 (APELANTE), DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE 40,62 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por
Walquer
da Silva Moreira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de supressão irregular de 40,62 hectares de vegetação nativa em área de especial
preservação, localizada em imóvel rural no município de Juína/MT, nos anos de 2020 e 2021. A sentença impôs ao réu obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar por danos materiais e morais coletivos. O apelante requer nulidade da sentença por inépcia da inicial e cerceamento de defesa, além da improcedência dos pedidos ou redução das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de causa de pedir adequada;

(
ii
) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento implícito de provas;

(
iii
) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil por dano ambiental, inclusive com cumulação de obrigações de fazer e indenizatórias;

(
iv
) determinar se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos são proporcionais e adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial descreve com clareza os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, sendo acompanhada de elementos probatórios robustos, como relatório técnico, imagens satelitais, auto de infração e vistoria in loco, inexistindo qualquer vício que configure inépcia nos termos do art. 330, §1o, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, se mantém inerte, e o juízo, diante de acervo probatório suficiente, julga antecipadamente a lide. O apelante não demonstrou quais provas pretendia produzir, tampouco sua relevância, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e fundada na teoria do risco integral, conforme art. 14, §1o, da Lei 6.938/81 e art. 225, §3o, da CF/88, sendo prescindível a demonstração de culpa. A autoria e a materialidade do dano ambiental foram comprovadas pelos documentos técnicos e pela vistoria presencial.

É válida a cumulação de obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com indenização por danos materiais e morais, nos termos do princípio da reparação integral e da Súmula 629 do STJ.

O dano moral coletivo, presumido nos casos de degradação ambiental significativa, configura-se com a ofensa aos valores imateriais da coletividade, sendo devida a indenização fixada pelo juízo de origem em valor proporcional e pedagógico.

O valor da indenização por danos materiais, inicialmente fixado em R$ 2.422.931,01, mostra-se desproporcional diante da extensão da área degradada e da área total do imóvel, sendo razoável sua redução para
R$ 5.000,00 por hectare, totalizando R$ 203.100,00, conforme sugerido em parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial da ação civil pública ambiental que apresenta narrativa clara e instrução documental técnica atende aos requisitos dos
arts
. 319 e 330 do CPC, não sendo inepta.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, se mantém inerte e o conjunto probatório é suficiente para o julgamento.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, e admite a cumulação de obrigação de fazer, obrigação de não fazer e indenização pecuniária.

O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental significativa é presumido (in
re

ipsa
) e independe de demonstração de sofrimento subjetivo da coletividade.

O valor da indenização por danos materiais ambientais deve guardar proporcionalidade com a extensão do dano e pode ser fixado por hectare degradado, conforme critérios objetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3o; Lei 6.938/81, art. 14, §1o; CPC,
arts
. 6o, 319 e 330, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05.09.2014;

STJ,
AgInt
no REsp 1.913.030/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela,
DJe
21.06.2024;

STJ, Súmulas 623 e 629;

TJMT, Apelação Cível n.o 0000419-89.2014.811.0020, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por WALQUER DA SILVA MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1003241-38.2022.8.11.0025, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido: a) ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais no montante de R$ 2.422.931,01 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e um reais e um centavo), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do evento danoso (2020/2021) e juros de mora de 1% ao mês,
também desde o evento danoso; b) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 40.620,00 (quarenta mil, seiscentos e vinte reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso; c) à obrigação de se abster de realizar novos desmatamentos sem autorização do órgão ambiental competente, de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização e de utilizar de forma produtiva as áreas degradadas após 22/07/2008; d) à obrigação de, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar e executar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devidamente aprovado pela SEMA/MT, realizar todos os ajustes e correções necessários no PRADA, incluir no PRADA a área de Reserva Legal degradada após 22/07/2008, caso existente, e implementar e manter as medidas de correção da área recuperada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 90 dias.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
Walquer
da Silva Moreira, com fundamento no Inquérito Civil no 04/2022, instaurado para apurar dano ambiental decorrente da supressão ilegal de vegetação nativa no imóvel rural situado na Linha 17, Vale do Rio Preto, município de Juína/MT. Conforme o Relatório Técnico no 209/DUDJUINA/SGDD/SEMA-MT/2021 e o monitoramento por satélite realizado por meio das plataformas PRODES e DETER, foi constatado o desmatamento de 40,62 hectares de vegetação primária em área de especial preservação, entre os anos de 2020 e 2021, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente. A infração ensejou a lavratura de Auto de Infração ambiental pela SEMA/MT. O dano também foi comprovado por vistoria in loco realizada em 23/06/2021, com a
participação de agentes da Polícia Judiciária Civil e do Corpo de Bombeiros Militar de Juína.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente: a) cerceamento de defesa, com alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, em razão de suposto indeferimento implícito de provas que pretendia produzir após despacho saneador; b) inépcia da petição inicial, por ausência de causa de pedir clara e consistente; c) inexistência de prova robusta do nexo causal entre a conduta imputada e o dano ambiental verificado. No mérito, aduz que: a) a ação civil pública teria como único fundamento um auto de infração carente de fundamentação técnica, produzido com base em vistoria ocular superficial e imagens de satélite, sem apontar o vínculo inequívoco entre a propriedade e o agente causador do dano; b) a inversão do ônus da prova seria indevida à luz das particularidades do caso; c) a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com indenização por dano moral coletivo não encontraria respaldo jurídico no caso concreto, por ausência de demonstração de dano extrapatrimonial de natureza coletiva; d) a condenação imposta seria desproporcional e carecedora de base probatória suficiente. Postula, de forma subsidiária, a redução dos valores fixados a título de indenização e multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta, inicialmente, a inexistência de hipossuficiência do apelante, destacando que este contratou advogado particular e possui expressiva capacidade econômica, demonstrada pela titularidade de imóvel rural, alienações imobiliárias recentes e contratação de empréstimos rurais com garantias de rebanho bovino, o que revelaria condição patrimonial
incompatível com o benefício da justiça gratuita. No tocante à alegação de cerceamento de defesa, o Parquet pontua que o apelante foi expressamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, mas quedou-se inerte, não tendo sequer, posteriormente, requerido providência para regularização do ato processual. Quanto ao mérito, sustenta que a sentença se encontra bem fundamentada e que a responsabilidade do requerido está devidamente amparada por provas técnicas, notadamente os relatórios da SEMA/MT, imagens georreferenciadas e a vistoria in loco, as quais evidenciam a degradação de vegetação nativa em área vinculada ao imóvel de titularidade do réu. Reforça a legitimidade do auto de infração como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, cuja desconstituição incumbia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Defende, ainda, a regularidade da cumulação dos pedidos formulados, com fundamento na sistemática da responsabilidade civil ambiental, que admite a adoção concomitante de medidas reparatórias, compensatórias e punitivas para assegurar a integral recomposição do dano ambiental.

O Ministério Público Estadual, em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para diminuir o valor da condenação pelos danos materiais e morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo-se, no mais, integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos. Destacou que a condenação no valor de R$ 2.422.931,01 por danos materiais mais R$ 40.620,00 por danos morais se mostraria desproporcional e sem razoabilidade quando o desmatamento imputado é de 40,62 hectares em uma
área que, segundo consultado no SIMCAR, apresenta área total de 50,7 hectares, sugerindo a adequação dos valores da condenação para patamares mais justos, no montante de R$ 200.000,00, ou seja, R$ 5.000,00 por hectare desmatado ilegalmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
–

Das preliminares

I.1 -
Da alegada inépcia da petição inicial

Preliminarmente,
cumpre-me apreciar a preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pelo apelante sob o fundamento de que a exordial não delimitaria com precisão os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, carecendo de causa de pedir adequada.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 330, §1o, estabelece as hipóteses em que a petição inicial será considerada inepta,
in
verbis
:

"Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si."

In
casu
, verifica-se que a petição inicial apresentada pelo Ministério Público descreve com precisão e minudência o local, a extensão da área desmatada (40,62 hectares), os elementos técnicos utilizados na constatação da infração (imagens satelitais, relatório técnico, vistoria in loco), além de vincular claramente a conduta ao imóvel de titularidade do apelante.

A narrativa apresentada pelo Parquet é clara, objetiva e acompanhada de documentos probatórios que viabilizaram plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo requerido, ora apelante. Ademais, a inicial foi instruída com o Relatório Técnico no 209/DUDJUINA/SGDD/SEMA-MT/2021, o Auto de Infração no 211234208 e o Termo de Embargo no 211242825, todos lavrados pela SEMA/MT, os quais conferem substrato probatório robusto às alegações ministeriais.

Nesse diapasão, constata-se que a petição inicial preenche todos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, apresentando causa de pedir próxima (fatos) e remota (fundamentos jurídicos) devidamente delineadas, bem como pedido certo, determinado e com conclusão lógica decorrente da narrativa fática.

Destarte, presentes os requisitos dos artigos 319 e 330 do CPC, e não configurada qualquer das hipóteses de inépcia previstas no §1o do artigo 330 do mesmo diploma legal,
REJEITO
a preliminar suscitada.

I.2 -
Da prejudicial de cerceamento de defesa

Prosseguindo na análise das questões
processuais
preliminares, cumpre-me apreciar a alegação de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante sob o fundamento de que o juízo
a quo
teria encaminhado os autos à conclusão para sentença antes do exaurimento do prazo que lhe fora concedido para a especificação de provas.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

O direito à produção de provas, corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, encontrando limites na relevância e pertinência das provas pretendidas, bem como na observância das normas processuais que disciplinam sua produção.

No caso em apreço
, consoante se depreende dos autos, a decisão que facultou às partes a especificação de provas estabeleceu prazo de quinze dias para manifestação. É certo que houve equívoco material no sistema quanto ao cômputo do prazo, registrado inicialmente como de cinco dias, com término em 28/11/2024. Todavia, a sentença somente foi proferida em 25/03/2025, ou seja, quase quatro meses após o decurso do prazo inicialmente registrado no sistema.

Nesse interregno, a parte apelante manteve-se absolutamente inerte, não tendo apresentado qualquer manifestação, tampouco diligenciado no sentido de apontar a suposta irregularidade ou justificar a pertinência de eventual prova a ser produzida. Ademais, não logrou demonstrar, de forma minimamente concreta, quais provas pretendia produzir, nem a relevância delas para o deslinde da controvérsia.

Impende ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a causa está
suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em tela, o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente o Relatório Técnico no 209/DUDJUINA/SGDD/SEMA-MT/2021, o Auto de Infração no 211234208 e o Termo de Embargo no 211242825, todos lavrados pela SEMA/MT, bem como as imagens de satélite dos sistemas PRODES e DETER, mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado, tornando prescindível a produção de outras provas.

Cumpre destacar o valor probante dos documentos produzidos pela SEMA/MT, os quais, por se
tratar
de atos administrativos, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência estadual. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNCIONAMENTO ILEGAL DE CARVOARIA E ABATEDOURO CLANDESTINO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIOS SEMA E IBAMA – INQUÉRITO CIVIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO DEGRADADO – APRESENTAÇAÕ DE PRADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS – DEVIDA – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os documentos produzidos pela SEMA e IBAMA, por se
tratarem
de atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e veracidade.
Tal presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. In
casu
, o apelante, embora alegue não ser responsável pelo dano ambiental, não trouxe aos autos qualquer prova da ilegitimidade passiva que alega. 3. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, não exigindo a demonstração do elemento
subjetivo .
4. Em razão da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional a condenação em obrigação de fazer e indenização por danos materiais. 5. Recurso desprovido, sentença mantida.
”

(TJ-MT 00004198920148110020 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022
– destaquei.
)

Ademais, o apelante, em sua contestação, limitou-se a formular protesto genérico pela produção de
"todas as provas em direito admitidas",
sem especificar quais provas pretendia produzir ou justificar sua pertinência para o deslinde da controvérsia. Tal conduta não se coaduna com o princípio da cooperação processual, insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o apelante teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos e produzir as provas que entendesse necessárias, não tendo se desincumbido desse ônus de forma adequada e tempestiva.

Destarte,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

II
–

D
o mérito

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II.1 -
Da responsabilidade civil por dano ambiental

A controvérsia cinge-se sobre a responsabilidade da parte requerida pela supressão de 40,62 hectares de vegetação nativa, em área
objeto de especial preservação no município de Juína/MT, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, entre os anos de 2020 e 2021.

De início, cabe
destacar que a proteção ao meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro se dá sob tríplice aspecto: criminal, administrativo e cível. No âmbito cível, o objetivo precípuo é a reparação integral do dano, nos termos do artigo 225, §3o, da Constituição Federal, e do artigo 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, caput e §3o, estabelece:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

Por sua vez, o artigo 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81 dispõe:

"Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

Da exegese dos dispositivos supratranscritos, extrai-se que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco integral, sendo irrelevante a demonstração de culpa ou dolo do agente para configuração do dever de reparar. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
."

(STJ – REsp 1374284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05/09/2014
– destaquei.
)

Ademais, a responsabilidade pela reparação ambiental é
propter
rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor atual da área e estendendo-se a todos que mantenham vínculo jurídico ou fático com o bem afetado, independentemente de culpa, conforme consolidado no Tema Repetitivo 707 do STJ e na Súmula 623 do STJ, que assim dispõe:

"Súmula 623: As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

No caso
sub examine
, o dano ambiental restou fartamente comprovado pelos documentos acostados pelo Ministério Público, especialmente o Auto de Infração n.o 211234208 e o Termo de Embargo n.o 211242825, ambos lavrados pela SEMA/MT, bem como pelas imagens de satélite dos sistemas PRODES e DETER, que demonstram a supressão irregular da vegetação nativa em área de especial preservação.

Além disso, foi realizada vistoria
in loco
no dia 23/06/2021, da qual participaram agentes da Polícia Judiciária Civil, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), ocasião em que se constatou a existência de construção habitacional de madeira com padrão de energia elétrica ativo no local, compatível com a posse e uso por parte do requerido.

Tais elementos configuram não apenas a existência do dano ambiental, mas também o vínculo da área degradada à parte requerida. Os documentos produzidos por agentes públicos, por se
tratarem
de atos administrativos, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência estadual. Cabe ao particular o ônus de elidir tal presunção, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, presentes a conduta (supressão irregular), o resultado (dano ambiental) e o nexo causal entre ambos, de rigor o reconhecimento da responsabilidade objetiva da parte ré pelos danos causados.

II.2 -
Da cumulação de pedidos de obrigação de fazer e indenizar

O apelante sustenta que haveria irregularidade na cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Tal alegação não procede.

No campo da responsabilidade ambiental, é plenamente admitida a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, quando o conjunto de medidas visa assegurar a reparação integral do dano. A recuperação ambiental busca recompor o bem jurídico afetado, enquanto a indenização visa compensar os efeitos negativos que não podem ser revertidos, bem como desencorajar práticas lesivas ao meio ambiente.

A Súmula 629 do STJ pacificou a admissibilidade da cumulação de tais obrigações:

"Súmula 629: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

Em suma, as obrigações de recomposição ambiental devem ser cumuladas com a indenização pecuniária por dano material ambiental, ainda que a recuperação in natura seja possível (REsp 1.328.753/MG;
EREsp
1.410.698/MG; REsp 1.816.808/SP). A cumulação decorre do princípio da reparação integral, pois a indenização pelo dano ambiental intermediário corresponde ao impacto que subsiste entre o momento da degradação e a plena restauração do ecossistema, configurando período em que a coletividade é privada do uso e dos serviços ecossistêmicos, devendo ser compensada pela lesão direta ao patrimônio ambiental de uso comum.

Logo, legítima a pretensão do Ministério Público, que visa à reparação
in natura
da área degradada, à compensação econômica da porção irreparável do dano e à responsabilização pelo abalo extrapatrimonial à coletividade, bem como a obrigação de fazer de recuperação da área.

II.3 -
Do dano moral coletivo

No tocante ao dano moral coletivo, o apelante sustenta sua inexistência, sob o fundamento de que não haveria comprovação de sofrimento coletivo decorrente do dano ambiental.

Tal argumentação não merece prosperar.

O dano moral coletivo é caracterizado pela violação de valores imateriais compartilhados pela sociedade, como o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), a qualidade de vida, o equilíbrio climático e a integridade dos ecossistemas. Trata-se de lesão que atinge não apenas a esfera física do meio ambiente, mas a própria dignidade coletiva, o que justifica a necessidade de reparação com caráter punitivo e pedagógico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a presunção do dano moral coletivo (
in
re

ipsa
) em casos de degradação ambiental, não se exigindo demonstração de abalo subjetivo, uma vez que a própria ilicitude ambiental, por sua natureza, acarreta ofensa moral à coletividade:

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ. DESMATAMENTO EM UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA JACI-PARANÁ. INVASÃO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA. DANO PRESUMIDO . RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme fixados pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). 2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à luz do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas descritas pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em matéria ambiental. 3 .Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por ausência de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local. 4.
Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral coletivo é de natureza presumida, notadamente em matéria ambiental.

Comprovada a ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de compensação da coletividade pelos danos sofridos
. 5.
Restabelecimento da condenação fixada na sentença. 6. Agravo interno provido
.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1913030 RO 2020/0340726-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2024
– destaquei.
)

N
o caso concreto, a supressão irregular de 40,62 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem qualquer autorização do órgão competente, configura violação ambiental grave e consciente, impondo-se a fixação de indenização por dano moral coletivo.

Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes paradigmáticos como o REsp 2.200.069, o
AREsp
2.376.184 e o
AREsp
2.699.877, reafirmou a possibilidade de presunção do dano moral coletivo diante da mera constatação de degradação ambiental, estabelecendo critérios objetivos para sua caracterização, os quais se aplicam integralmente à hipótese dos autos.

Portanto, configurado o dano moral coletivo, impõe-se a manutenção da condenação fixada pelo juízo
a quo
.

II.4 -
Do quantum indenizatório

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o apelante sustenta que os valores fixados a título de danos materiais e morais seriam excessivos e desproporcionais.

Nesse ponto, assiste parcial razão ao recorrente.

Com efeito, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei 6.938/81, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, independentemente da existência de culpa. O princípio da reparação integral impõe não só a recuperação da área degradada, mas também o dever de indenizar a porção do dano irreversível ou de difícil reversão, como a perda de biodiversidade, a alteração do microclima e o impacto nos serviços ecossistêmicos.

No presente caso, a extensão da área degradada (40,62 ha) e o tempo transcorrido entre a degradação e a propositura da ação demonstram que a recomposição ambiental, embora juridicamente exigível, não é suficiente para garantir a plenitude da reparação, sendo cabível também a indenização pecuniária.

Todavia, o valor fixado a título de danos materiais (R$ 2.422.931,01) mostra-se desproporcional quando confrontado com a extensão da área degradada (40,62 hectares) e com a área total do imóvel (50,7 hectares), conforme informações extraídas do SIMCAR.

Nesse contexto,
é de rigor a redução d
o valor da indenização por danos materiais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare desmatado ilegalmente,
nesse ponto convergindo com o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
totalizando R$ 203.100,00 (duzentos e três mil e cem reais).

Por outro lado, no que tange à indenização por danos morais coletivos, o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 40.620,00) mostra-se adequado
e proporcional, considerando a extensão do dano, a repercussão ambiental e o caráter pedagógico da condenação. O critério objetivo adotado pelo magistrado sentenciante, de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare degradado, garante segurança jurídica, isonomia e coerência no julgamento de ações ambientais com objeto similar.

Destarte,
impõe-se a manutenção da
condenação por danos morais coletivos no valor de R$ 40.620,00 (quarenta mil, seiscentos e vinte reais).

Em face do exposto,

REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial e
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa, e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 203.100,00 (duzentos e três mil e cem reais), correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare desmatado ilegalmente, mantendo, no mais, integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025